Tribunal: TJDFT
Processo: 0028962-55.2014.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título executivo extrajudicial oriundo de contrato de arrendamento mercantil. O apelante requereu a concessão de efeito suspensivo no próprio recurso de apelação, sem utilizar petição autônoma, como determinado pelo art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões da apelação; e (ii) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo, conforme previsão legal e regimental, deve ser formulado por petição autônoma ao tribunal ou ao relator, após a distribuição da apelação, sendo inviável a análise desse pedido diretamente nas razões recursais. 4. Quanto ao mérito, restou comprovado que, após várias tentativas de citação e localização de bens passíveis de penhora, a execução foi suspensa em 09/03/2017 pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC. Com o término desse período, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos, findando em 27/07/2023, considerando a suspensão pela Lei no 14.010/2020. 5. Não houve diligência efetiva por parte do exequente para interromper o prazo prescricional, sendo meros requerimentos de diligências infrutíferas insuficientes para evitar a prescrição, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 568.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. É necessário que o pedido de efeito suspensivo seja feito por petição autônoma, não sendo admitido no bojo do recurso de apelação. 2. Para a interrupção da prescrição intercorrente é necessária a efetiva constrição patrimonial, não bastando meras tentativas infrutíferas de localizar bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o; art. 921, §§ 1o e 4o; CC, art. 206, § 5o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 568.